Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. DEMAIS DEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante do caráter genérico da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, há que se promover a liquidação pelo procedimento comum, como forma ensejar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa ao executado, conferindo maior certeza acerca dos valores apurados.

2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.